Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos já foram analisados no julgamento da apelação e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.
3. Restou sufragado o entendimento no sentido de afastar a preliminar de prescrição do fundo de direito, uma vez que o prazo prescricional foi interrompido quando o postulante protocolizou seu requerimento administrativo de promoção aos cargos pretendidos, após provimento judicial que lhe fora favorável, afastando-se, assim, a prescrição quinquenal desde a data do aludido requerimento, o que exclui, sobremaneira, a alegação de contradição.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.